Tribunal: STM
Processo: 7000421-72.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPM). RÉU CONFESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DO RESSARCIMENTO SIGNIFICATIVO DO DANO. DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DA POSSE. CRIME IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 2º DO ART. 240 DO CPM. NÃO CABIMENTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, NA FORMA DO ART. 44 E §§ DO CÓDIGO PENAL COMUM, APLICÁVEL POR ANALOGIA. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DO ART. 1º, INCISO III, E DO ART. 5º, CAPUT E INCISOS XLVI, “D”, XLVII, “E”, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A autoria e a materialidade delitivas restaram fartamente comprovadas, em face da confissão do acusado, dos depoimentos das testemunhas, do ofendido e do conjunto probatório constante dos autos.
2. Na seara castrense não há respaldo para a aplicação do princípio da insignificância, pois o que se busca na caserna é a preservação dos valores da hierarquia e da disciplina, pilares básicos das Instituições Militares. Assim, ante a gravidade da conduta do Apelante, com claros e incontestes reflexos negativos para a Disciplina e Hierarquia militares, é inadmissível a incidência do mencionado princípio.
3. Tanto a doutrina pátria quanto a jurisprudência têm o entendimento consolidado de que se consuma o furto quando o agente extrai o objeto do crime da esfera de posse/disponibilidade/vigilância da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, adotando-se a teoria da inversão da posse.
4. A conduta do Apelante não pode ser considerada transgressão disciplinar, a uma, por ser indubitavelmente uma ação capitulada como crime e, a duas, porque, caso fosse considerada transgressão na primeira instância, ensejaria a sua absolvição e a remessa dos autos à autoridade administrativa militar, a quem caberia decidir sobre a eventual sanção administrativa/disciplinar, o que, no presente caso, seria, inclusive, um ato inócuo, pelo licenciamento do Apelante das fileiras militares.
5. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena referente à restituição da coisa antes de instaurada a ação penal, prevista no § 2º do art. 240 do CPM, tendo em vista que restou demonstrado nos autos que o dinheiro não foi devolvido espontaneamente, somente após a falta da quantia detectada pela vítima e o acionamento do efetivo militar foi possível localizar parte do montante, além do que sequer foi encontrada ou restituída a quantia de R$ 100,00 (cem reais)..
6. É incabível, no caso de manutenção da condenação, que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritivas de direito, por total ausência de previsão na Legislação Penal Militar de aplicação de penas alternativas contidas no Código Penal comum no âmbito desta Justiça especializada.
7. Quanto ao prequestionamento solicitado pela defesa, “art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV da Constituição Federal”, não se verificou qualquer violação aos mandamentos Constitucionais citados, estando o processo imaculado e pautado pelos princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal.
8. Apelação conhecida e não provida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/02/2024 A
22/02/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000421-72.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: LUIZ ELIBERTO BORGES DE CABRAL
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, PARA MANTER, INTEGRALMENTE, A
SENTENÇA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO
DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000421-72.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: LUIZ ELIBERTO BORGES DE CABRAL
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. ART. 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR (CPM). RÉU CONFESSO. MATERIALIDADE
E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. DO RESSARCIMENTO SIGNIFICATIVO
DO DANO. DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE INVERSÃO DA POSSE. CRIME IMPOSSÍVEL.
DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA
PREVISTA NO § 2º DO ART. 240 DO CPM. NÃO CABIMENTO.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITO, NA FORMA DO ART. 44 E §§ DO
CÓDIGO PENAL COMUM, APLICÁVEL POR ANALOGIA.
INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DO ART. 1º,
INCISO III, E DO ART. 5º, CAPUT E INCISOS XLVI, “D”, XLVII,
“E”,
LIV
E
LV,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A autoria e a materialidade delitivas restaram fartamente
comprovadas, em face da confissão do acusado, dos depoimentos das
testemunhas, do ofendido e do conjunto probatório constante dos autos.
2. Na seara castrense não há respaldo para a aplicação do princípio da
insignificância, pois o que se busca na caserna é a preservação dos
valores da hierarquia e da disciplina, pilares básicos das Instituições
Militares. Assim, ante a gravidade da conduta do Apelante, com claros
e incontestes reflexos negativos para a Disciplina e Hierarquia
militares, é inadmissível a incidência do mencionado princípio.
3. Tanto a doutrina pátria quanto a jurisprudência têm o entendimento
consolidado de que se consuma o furto quando o agente extrai o objeto
do crime da esfera de posse/disponibilidade/vigilância da vítima, ainda
7000421-72.2023.7.00.0000
40001358957 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que por curto espaço de tempo, adotando-se a teoria da inversão da
posse.
4. A conduta do Apelante não pode ser considerada transgressão
disciplinar, a uma, por ser indubitavelmente uma ação capitulada como
crime e, a duas, porque, caso fosse considerada transgressão na
primeira instância, ensejaria a sua absolvição e a remessa dos autos à
autoridade administrativa militar, a quem caberia decidir sobre a
eventual sanção administrativa/disciplinar, o que, no presente caso,
seria, inclusive, um ato inócuo, pelo licenciamento do Apelante das
fileiras militares.
5. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena referente à
restituição da coisa antes de instaurada a ação penal, prevista no § 2º
do art. 240 do CPM, tendo em vista que restou demonstrado nos autos
que o dinheiro não foi devolvido espontaneamente, somente após a
falta da quantia detectada pela vítima e o acionamento do efetivo
militar foi possível localizar parte do montante, além do que sequer foi
encontrada ou restituída a quantia de R$ 100,00 (cem reais)..
6. É incabível, no caso de manutenção da condenação, que a pena
privativa de liberdade seja substituída por restritivas de direito, por
total ausência de previsão na Legislação Penal Militar de aplicação de
penas alternativas contidas no Código Penal comum no âmbito desta
Justiça especializada.
7. Quanto ao prequestionamento solicitado pela defesa, “art. 1º, III, e
art. 5º, caput, e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV da
Constituição Federal”, não se verificou qualquer violação aos
mandamentos Constitucionais citados, estando o processo imaculado e
pautado pelos princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e do
Devido Processo Legal.
8. Apelação conhecida e não provida. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento à Apelação da Defesa, para manter inalterada, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
7000421-72.2023.7.00.0000
40001358957 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 19 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo ex-Sd Ex LUIZ ELIBERTO
BORGES DE CABRAL, objetivando a reforma da Sentença do Conselho
Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM que, por
unanimidade, condenou o Apelante nas sanções do art. 240, caput, do Código Penal
Militar (CPM), à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto,
com direito à suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois)
anos, mediante as condições do art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea “a”, além
do comparecimento trimestral na sede deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo
que lhe venha a ser designado, além do direito à detração penal e de apelar em
liberdade.
Narra a Exordial Acusatória (APM, Evento 1), in verbis:
"Segundo consta no incluso Auto de Prisão em Flagrante, em 1º de outubro de 2021,
durante seu quarto de hora como plantão no alojamento do 2º Esquadrão de
Cavalaria Mecanizado do 7° Regimento de Cavalaria Mecanizado, organização
militar sediada em Santana do Livramento/RS, entre 14h e 16h, o Soldado do
Efetivo Variável LUIZ ELIBERTO BORGES DE CABRAL subtraiu, para si,
aquantia de R$ 1.000,00 (mil reais) pertencente ao Soldado EV Cristian Renan
Costa Rodrigues, a qual se encontrava dentro da carteira do militar, no interior do
armário do ofendido, que fora deixado aberto.
Segundo o apurado, o Soldado Costa, que estava de serviço no Alojamento dos
Cabos e Soldados do 2° Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, após acordar do seu
horário de descanso, por volta das 17h45min, verificou a falta de R$ 1.000,00 (mil
reais) em sua carteira, a qual estava no interior do seu armário.
Posteriormente, quando do deslocamento para o arriamento do Pavilhão Nacional,
o Soldado Costa comunicou o fato ao Sargento de Dia, o 3º Sargento Leonardo
Inácio Chaves Lopes, que, após as 18h00min, realizou uma revista de armário no
alojamento do 2º Esquadrão, mas nada foi encontrado.
Durante a revista de armário, ao ser questionado pelo 3o Sargento Inácio, o
Soldado EV LUIZ ELIBERTO BORGES DE CABRAL sacou de sua cueca a quantia
de R$ 100,00 (cem reais) e falou que era o único dinheiro que possuía e que
guardou na sua parte íntima por medo que o acusassem de furto. Na oportunidade,
o denunciado falou ao Soldado Costa para procurar o dinheiro próximo ao rancho,
porque poderia ter perdido naquele local.
Logo em seguida, adentrou no alojamento o 3º Sargento Jorge Daniel Alencar
Silveira, que estava na ronda, noticiando que havia encontrado a quantia de R$
500,00 (quinhentos reais) próximo ao rancho dos cabos e soldados.
7000421-72.2023.7.00.0000
40001358957 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao ser novamente interpelado pelo 3º Sargento Inácio, o denunciado confessou que
havia subtraído, durante seu quarto de hora de plantão no alojamento, entre as
14h00min e as 16h00min, uma quantia em dinheiro da carteira da vítima, a qual se
encontrava no interior do armário, que estava aberto, e que tinha deixado uma
parte da quantia subtraída próxima ao rancho dos cabos e soldados e outra parte
debaixo do bebedouro dentro do banheiro do alojamento dos cabos e soldados do 2º
Esquadrão e que os R$ 100,00 (cem reais) que estavam na sua cueca também
faziam parte do montante furtado.
Após a confissão do denunciado, o 3º Sargento Inácio foi até o bebedouro e
encontrou a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), sendo devolvido à vítima o total
encontrado de R$ 900,00 (novecentos reais).
As buscas do valor restante (correspondente a R$ 100,00 - cem reais) continuaram,
mas nada foi encontrado”.
Em 7/10/2021, a Denúncia foi oferecida em desfavor de LUIZ
ELIBERTO BORGES DE CABRAL (APM, Evento 1, Doc. 1).
Em 8/10/2021, a Denúncia foi recebida (APM, Evento 1, Doc. 2).
O Acusado foi devidamente citado no dia 13/10/ 2021 (APM, Evento
21).
Consta nos autos a oitiva do ofendido, CRISTIAN RENAN COSTA
RODRIGUES (APM, Evento 38, Vídeos 02/04), bem como a oitiva das testemunhas
de acusação (APM, Evento 38, Vídeos 05/12), a saber:
3° Sgt LEONARDO INÁCIO CHAVES;
3° Sgt JORGE DANIEL ALENCARSILVEIRA; e
Cb PEDRO VICTOR DILL MILLIAVACA.
A Defesa não arrolou testemunhas (APM, Evento 42).
O Acusado foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro por
término de tempo de serviço militar, a contar de 14/1/2022 (APM, Evento 66).
Em 19/5/2022, foi realizado o interrogatório do Acusado, que se
reservou o direito de permanecer em silêncio (APM, Evento 87).
Na fase do artigo 427 do CPPM, o MPM nada requereu (APM, Evento
91). Por sua vez, a Defesa requereu que fossem juntadas as folhas de alterações do
Acusado (APM, Evento 97), o que foi deferido pelo Juízo (APM, Evento 99).
7000421-72.2023.7.00.0000
40001358957 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas alegações escritas, o MPM requereu a procedência da Denúncia,
com a consequente condenação do Acusado nas penas do artigo 240, caput, c/c o
artigo 70, inciso II, alínea “i” (estando de serviço), todos do Código Penal Militar
(APM, Evento 118).
A DPU, também, em alegações escritas, pugnou pela absolvição do seu
Assistido, com fulcro no artigo 439, alíneas “b” ou “e”, do CPM, em razão da
insignificância da conduta. Em caso de condenação, pugnou: para que: a conduta
fosse desclassificada para crime tentado; pela aplicação de causa especial de redução
de pena prevista no § 2° do artigo 240 do CPM, em seu grau máximo, aplicável
analogicamente; e pela aplicação da pena mínima, considerando que o Acusado é
primário, possui bons antecedentes, era menor de vinte e um anos ao tempo do fato e
confessou a autoria perante a autoridade. Requereu, ainda, que a pena privativa de
liberdade fosse substituída por penas restritivas de direito, na forma do artigo 44 e
seguintes do Código Penal comum, aplicável na espécie por analogia; e que, caso
não houvesse a substituição conforme requerido, que fosse concedido o sursis na
forma do artigo 84 do CPM. Por fim, requereu o prequestionamento, expressamente,
do artigo 1°, inciso III, e do artigo 5°, caput e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e
LV, da Constituição Federal (APM, Evento 125).
Em 09/3/2023, o CPJ para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, por
unanimidade, condenou o Apelante nos termos relatados (APM, Evento 149).
Em 13/3/2023, a Sentença foi publicada (APM, Evento 49).
Irresignada com a Sentença, a DPU apresentou Recurso de Apelação
em 4/4/2023 (APM, Evento 162), sendo as razões apresentadas em 15/5/2023 (APM,
Evento 168).
A DPU requer o provimento do presente Apelo para, reformando a
Sentença, absolver o Apelante com fulcro no artigo 439, alíneas “b” ou “e”, do
CPPM.
Subsidiariamente, requer: a desclassificação para o crime tentado, uma
vez que, por circunstâncias alheias à vontade do agente, a res furtiva teria ficado a
todo momento sob controle e disponibilidade da Unidade Militar; que seja aplicada a
causa especial de redução de pena prevista no § 2º do art. 240 do CPM, em seu grau
máximo, aplicável analogicamente; que eventual condenação à pena privativa de
liberdade seja substituída por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do
Código Penal comum, aplicável na espécie por analogia. Por fim, prequestiona o art.
1º, inciso III, e o art. 5º, caput e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV, da
Constituição da República.
7000421-72.2023.7.00.0000
40001358957 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM, rechaçando os argumentos defensivos, pugna pela
manutenção "in totum" da Sentença vergastada, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral Drª ARILMA CUNHA DA SILVA, manifesta-se pelo
conhecimento e pelo não provimento do recurso defensivo, in litteris:
“RECURSO DE APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO. FURTO SIMPLES.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
DEMONSTRADAS.
DOLO
COMPROVADO. ANIMUS FURANDI. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO RECURSAL. Recurso de Apelação
interposto por ex -Sd Ex, em face da condenação pela prática do crime de furto
simples, previsto no art. 240, caput, do Código Penal Militar. Mérito. Autoria e
materialidade delitiva demonstradas. Dolo inequívoco. Animus furandi. Não
incidência do princípio da insignificância em casos com esse matiz. Tese do furto
atenuado. Impossibilidade. Conduta reprovável. Incabível a redução da pena abaixo
do mínimo legal. Dosimetria adequada. Mantença da r. sentença condenatória.
Parecer da PGJM pelo conhecimento do Recurso de Apelação interposto, e, no
mérito, pelo desprovimento recursal.”
É o Relatório.

VOTO
Devidamente atendidos os pressupostos de admissibilidade, deve ser
conhecido o presente Recurso de apelação interposto pela Defesa.
Conforme restou apurado nos autos, no dia 1º/10/2021, durante seu
quarto de hora, como plantonista no alojamento do 2º Esquadrão de Cavalaria
Mecanizado do 7° Regimento de Cavalaria Mecanizado, entre 14h e 16h, o Apelante
subtraiu a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) pertencente ao Sd EV CRISTIAN
RENAN COSTA RODRIGUES, tal valor encontrava-se dentro da carteira do colega
de farda, no interior do armário do Ofendido.
Nesse sentido, não assiste razão à Defesa.
Inicialmente, frisa-se que ao ser questionado, naquela oportunidade,
pelo 3º Sargento INÁCIO, sobre o furto ocorrido, o então Sd EV LUIZ ELIBERTO
BORGES DE CABRAL disse que:
7000421-72.2023.7.00.0000
40001358957 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) sacou de sua cueca a quantia de R$ 100,00 (cem reais) e falou que era o
único dinheiro que possuía e que guardou na sua parte íntima por medo que o
acusassem de furto. Na oportunidade, o denunciado falou ao Soldado Costa para
procurar o dinheiro próximo ao rancho, porque poderia ter perdido naquele
local.” (Grifo nosso.)
Ao ser novamente interpelado pelo 3º Sgt INÁCIO, o Apelante
confessou, in litteris:
“ (...) que havia subtraído, durante seu quarto de hora de plantão no alojamento,
entre as 14h00min e as 16h00min, uma quantia em dinheiro da carteira da vítima,
a qual se encontrava no interior do armário, que estava aberto, e que tinha
deixado uma parte da quantia subtraída próxima ao rancho dos cabos e soldados
e outra parte debaixo do bebedouro dentro do banheiro do alojamento dos cabos e
soldados do 2º Esquadrão e que os R$ 100,00 (cem reais) que estavam na sua
cueca também faziam parte do montante furtado.” (Grifo nosso.)
Após a confissão, o 3º Sgt INÁCIO foi até o bebedouro e encontrou a
quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), sendo devolvido à vítima o total encontrado
de R$ 900,00 (novecentos reais).
Contudo, as buscas pelo valor remanescente (R$ 100,00) restaram
infrutíferas.
De tal feita, após a análise do arcabouço processual, pode-se concluir
que o crime de furto foi realmente executado pelo Apelante, que, agindo de forma
livre e consciente, subtraiu para si, aproveitando-se da ausência do Sd EV
CRISTIAN RENAN COSTA RODRIGUES no alojamento, o dinheiro
acondicionado na carteira da Vítima.
Como as provas apresentadas são incontestáveis e possibilitam a
certeza da prática do fato delituoso, imperiosa é a necessidade de manutenção da
decisão a quo.
Acrescenta-se, ainda, que tal conduta afrontou os pilares básicos que
orientam a vida na caserna, quais sejam: a hierarquia e a disciplina, bem como
aviltou os sentimentos de confiança, camaradagem, honorabilidade, moralidade,
probidade e regularidade da administração militar que também devem vigorar no
âmbito da convivência militar, sendo crime previsto na legislação penal militar,
disposto no artigo 240 do CPM, in verbis:
“Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos. (...)."
7000421-72.2023.7.00.0000
40001358957 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A materialidade e a autoria do crime imputado na Denúncia se
mostram, no entender deste Relator, comprovadas. Doutra entendo não assistir razão
às teses defensivas, as quais passam a considerar em meu Voto, em respeito ao
diligente esforço defensivo.

DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
DO
RESSARCIMENTO SIGNIFICATIVO DO DANO. DA AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO.
Em um de seus motes defensivos, busca a DPU a aplicação do
Princípio da Insignificância, alegando, para tanto, que:
“(...) No que tange à extensão do dano, cabe enfatizar sua inexistência, ou seja, em
razão da restituição do bem ao ofendido (antes da instauração da ação penal), não
houve dano relevante passível de punição. Com efeito, o acusado teria subtraído o
valor de R$ 1.000,00 (mil reais), do armário do Sd. CRISTIAN RENAN COSTA.
Entretanto os valores foram restituídos parcialmente, restando somente o prejuízo
de R$ 100,00”.
É fato que a prática ilícita de âmbito patrimonial merece maior censura
quando o agente, sorrateiramente, alcança, na ilegalidade, a inversão da posse do
bem, com a redução do patrimônio do ofendido, mesmo que por pouco tempo.
Na seara castrense não há respaldo para a aplicação do princípio da
insignificância, em casos dessa natureza, independentemente do valor atribuído
ao bem, pois o que se busca na caserna é a preservação dos valores da hierarquia e
da disciplina, pilares básicos das Instituições Militares.
Sendo assim, ante a gravidade da conduta do Apelante, com claros e
incontestes reflexos negativos para a Disciplina e Hierarquia militares, é
inadmissível a incidência do mencionado princípio.
É fato que, independentemente do valor do bem (que neste caso
também não foi pequeno, praticamente condizente com o valor percebido pela
vítima como soldo), condutas dessa natureza não podem ser consideradas como de
mera importância ou de baixa lesividade, sob pena de menoscabo à probidade, à
moralidade, à ética e aos primados da hierarquia e da disciplina militares,
amálgamas da coesão e da ordem, indispensáveis à convivência no âmbito castrense.
Assim, no que se refere à incidência do princípio da insignificância nos
delitos de furto ocorridos no interior das organizações militares, esta Corte é assente
em afastar a aplicação de tal instituto em casos dessa natureza, cabendo trazer à
colação o seguinte julgado, verbo ad verbum:
7000421-72.2023.7.00.0000
40001358957 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240 DO CPM. FURTO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
PRINCÍPIO
DA
BAGATELA
IMPRÓPRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA. VALOR DO FURTO. RELEVANTE. PROPÓSITO DOS VALORES.
ESSENCIAL. LOCAL DO CRIME. INADMISSÍVEL. RESTITUIÇÃO. TARDIA.
APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Revela-se inviável a
incidência do princípio da insignificância e da bagatela imprópria quando a
conduta criminosa perfaz lesão relevante e expressiva aos bens jurídicos tutelados
pelo Direito Criminal Castrense. No caso, o Acusado furtou valor próximo do que
era percebido mensalmente pelo Ofendido, constituindo, portanto, valor relevante.
O local do furto foi igualmente reprovável, uma vez que o alojamento é sítio
voltado ao repouso de militares, revestindo-se, portanto, de natureza mais
vulnerável. A reprovabilidade da conduta do Acusado é ainda maior, na medida em
que o numerário furtado estaria destinado ao custeio do tratamento de saúde de seu
genitor. Por fim, ainda que anterior ao recebimento da denúncia, mostra-se tardia a
devolução daqueles valores, que só veio a ocorrer após 5 (cinco) meses do fato
criminoso. Apelo defensivo desprovido por unanimidade. (Apelação nº 7000855-
66.2020.7.00.0000, Relator Ministro Alte Esq Leonardo Puntel, julgamento em
28/04/2021) (Grifo nossos.)

DA AUSÊNCIA DE INVERSÃO DA POSSE. DO CRIME
IMPOSSÍVEL
Quanto à afirmação da Defesa, de que a quantia subtraída não foi
retirada do âmbito da Organização Militar, sendo apenas deslocada de um lugar para
outro, mantendo-se dentro da mesma região limítrofe da OM, buscando, assim, uma
possível caracterização da ação como crime impossível ou tentativa, tal afirmativa
não deve prosperar.
A consumação do crime de furto praticado pelo Apelante atende a
todos os elementos caracterizadores do delito, restando configurado o exato
momento em que, durante o seu quarto de hora, dirigiu-se até o armário do Ofendido
e subtraiu o dinheiro acondicionado dentro de sua carteira.
Neste diapasão, tanto a doutrina pátria quanto a jurisprudência têm o
entendimento consolidado de que se consuma o furto quando o agente extrai o objeto
do crime da esfera de posse/disponibilidade/vigilância da vítima, ainda que por
curto espaço de tempo, adotando-se a teoria da inversão da posse.
Logo, o pleito defensivo não deve ser acatado, em relação à
caracterização do fato como crime impossível ou como tentativa.
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 240 DO CPM. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
CONFIGURAÇÃO.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL.
HOMOLOGAÇÃO
PELA
PROVA
TESTEMUNHAL.
SUBTRAÇÃO DE BEM MÓVEL. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO
7000421-72.2023.7.00.0000
40001358957 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OU APREEHENSIO. FURTO DE USO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO BEM
APÓS VÁRIAS DILIGÊNCIAS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. EXCLUSÃO DA
ALÍNEA A DO ART. 626 DO CPPM. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.
DECISÃO UNÂNIME. I. Autoria configurada pelo conjunto probatório. Confissão
extrajudicial do Réu com homologação pela prova testemunhal. II. Materialidade
delitiva comprovada pelas testemunhas de acusação. III. A subtração do automóvel
se deu de forma livre e consciente. A consumação do crime ocorreu com a inversão
da posse, mesmo que a curto espaço de tempo. Incidência da Teoria da amotio ou
apreehensio. IV. Crime de furto de uso não se configurou. O uso do bem não foi
momentâneo e a sua devolução não foi imediata no local em que se encontrava. V.
Mantença da Sentença condenatória. Exclusão de uma das condições impostas ao
Réu, no tocante à suspensão condicional da pena, ínsita na alínea a do art. 626 do
CPPM. VI. Provimento parcial do Apelo. Decisão unânime.” (Apelação nº 7000579-
98.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho, julgamento em
10/2/2022) (Grifo nosso.)

DA NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR ANTE A APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
Quanto ao pedido de desclassificação da conduta delituosa para
transgressão disciplinar, esta se mostra impossível de ser acatada, uma vez que o fato
praticado encontra-se devidamente abarcado pelo tipo penal descrito no art. 240,
caput, do CPM.
Para JORGE CÉSAR DE ASSIS[
1] a definição para crime militar é
“(...) toda violação acentuada ao dever militar e aos valores das instituições
militares".
De tal feita, a conduta perpetrada pelo Apelante é tipificada como
crime, não existindo qualquer possibilidade de ser tratada como infração disciplinar,
como requer a Defesa.
É fato que compete às corporações militares, no âmbito de sua
discricionariedade, avaliar e aplicar, quando necessário, as devidas censuras
administrativas, situação que não extravasa, confronta ou impede o curso da
apreciação do fato na esfera judicial quando estivermos diante de um crime.
Obviamente, o legislador fez previsões legais específicas tanto para o
cumprimento da infração disciplinar como para o crime militar e, assim, devem ser
observadas para a consecução do objetivo basilar dos respectivos institutos legais.
7000421-72.2023.7.00.0000
40001358957 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, conforme consta nos autos, o Apelante já foi, inclusive,
desligado das fileiras das Forças Armadas, ostentando hoje a condição de civil, fato
que também impediria a almejada desclassificação, conforme julgado desta Corte
Militar:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. MPM. FURTO. ART 240 DO CPM.
COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. ART. 344 DO CPM. ELEMENTOS DE
PROVA.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DA CONVERSÃO DA PENA PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. 1. Comprovadas
a autoria e a materialidade do delito e havendo elementos de prova suficientes
quanto à prática criminosa, a condenação é medida que se impõe. 2. No âmbito da
Justiça Militar, além do valor da coisa furtada, outros aspectos, como a hierarquia,
a disciplina e a quebra de confiança, são considerados, não se podendo aplicar o
Princípio da Insignificância quando restar patente a reprovabilidade da conduta. 3.
Não resta caracterizado o crime impossível quando o meio empregado for hábil e
idôneo para o fim ilícito desejado. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é
firme quanto à inaplicabilidade do Princípio da Consunção quando houver
diversidade de bens jurídicos tutelados. 5. Não é possível a desclassificação da
conduta para infração disciplinar quando o agente perde a condição de militar,
por não mais se encontrar sob a égide dos regulamentos disciplinares. Recurso
defensivo conhecido e não provido. Decisão unânime. Recurso ministerial
conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.” (Apelação n.º 7000286-
31.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, julgamento em:
17/2/2022) (Grifo nossos.)
Assim, deve ser repelida a tentativa da defesa de considerar a conduta
do Apelante como transgressão disciplinar, a uma, por ser indubitavelmente uma
ação capitulada como crime e, a duas, porque, caso fosse considerada transgressão
na primeira instância, ensejaria a sua absolvição e a remessa dos autos à autoridade
administrativa militar, a quem caberia decidir sobre a eventual sanção
administrativa/disciplinar, o que, no presente caso, seria, inclusive, um ato inócuo,
pelo licenciamento do Apelante das fileiras militares.
SEJA APLICADA A CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE
PENA DO § 2º DO ART. 240 DO CPM, EM SEU GRAU MÁXIMO,
APLICÁVEL ANALOGICAMENTE.
O que se infere dos depoimentos constantes nos autos é que o valor
subtraído foi localizado da seguinte forma:
· R$ 500,00 (quinhentos reais), durante a inspeção realizada,
sem qualquer colaboração voluntária por parte do Apelante.
· R$ 300,00 (trezentos reais), restituído voluntariamente pelo
Apelante ao indicar o local onde o teria escondido (debaixo do bebedouro localizado
no interior do banheiro do alojamento dos Cabos e Soldados).
7000421-72.2023.7.00.0000
40001358957 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

· R$ 100,00 (cem reais), conforme confissão do próprio Apelante,
dentro de sua cueca.
Não se aplica a causa especial de diminuição de pena referente à
restituição da coisa antes de instaurada a ação penal, prevista no § 2º do art. 240 do
CPM, tendo em vista que restou demonstrado nos autos que o dinheiro não foi
devolvido espontaneamente, somente após a falta da quantia detectada pela vítima e
o acionamento do efetivo militar foi possível localizar parte do montante, além do
que sequer foi encontrada ou restituída a quantia de R$ 100,00 (cem reais).
Nesse sentido é o entendimento firme desta Corte Castrense, in litteris:
“EMENTA: APELAÇÃO. [...] AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
CONFIGURADAS. CONDUTA TÍPICA PREVISTA NO ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA
A, C/C O ART. 240 DO CPM. [...] APLICAÇÃO DAS CAUSAS ESPECIAIS DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTAS NO ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPM.
IMPROCEDÊNCIA.
[...]
AUSÊNCIA
DE
VOLUNTARIEDADE/ESPONTANEIDADE [...] DESPROVIMENTO DO APELO.
DECISÃO UNÂNIME. [...] VI. A autoria e a materialidade delitivas se encontram
configuradas nos autos diante da prova testemunhal e da documental. Homologação
em juízo dos depoimentos prestados durante o APF, que afirmam a confissão por
parte do Acusado do crime em comento. [...] VII. A conduta praticada pelo Acusado
encontra tipificação no art. 240, caput, complementada pelo art. 9º, inciso II, alínea
a, ambos do CPM, com a presença de todos os seus elementos constitutivos,
inclusive com o dolo direto. [...] X. A conduta do Acusado foi de extrema gravidade,
aviltante aos pilares da Administração Militar, assim, está configurada a
periculosidade social da ação perpetrada, o seu grau de reprovabilidade é elevado e
a lesão jurídica patrimonial foi expressiva. [...] XIV. Descabe a aplicação do § 2º do
art. 240 da Lei Penal Militar, porquanto a reparação do dano, apesar de ter sido
integral e antes da instauração da ação penal militar, não se deu de forma
voluntária, sequer espontânea. XV. Desprovimento do apelo. Decisão unânime.”.
(Apelação nº 7000150-97.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho,
Julgamento em 26/4/2023.) (Grifos nossos.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. FURTO SIMPLES. ART. 240
DO
CPM.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
[...]
FURTO
ATENUADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATENUANTES GENÉRICAS. ART. 72,
INCISO III, ALÍNEAS ‘B’ E ‘D’, DO CPM. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DO
DECRETO
CONDENATÓRIO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [...] IV - A
atenuante prevista no § 2º do art. 240 do CPM somente se aplica aos casos em
que, sendo o agente primário, a restituição da res furtiva ocorre de maneira
voluntária pelo acusado, antes da instauração da Ação Penal. V - É inaplicável a
atenuante de minoração da consequência do crime, prevista no art. 72, inciso III,
alínea ‘b’, do CPM, quando a restituição da coisa não se dá espontaneamente. VI -
A mera confissão do crime não é suficiente para ensejar o reconhecimento da
atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea ‘d’, do CPM, somente sendo
aplicada aos casos em que seja possível o esclarecimento de dúvida acerca da
autoria, quando esta é ignorada ou imputada a outrem. VII - Apelo defensivo
7000421-72.2023.7.00.0000
40001358957 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conhecido
e
desprovido.
Decisão
unânime.”.
(Apelação
nº
7000484-
05.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira. Data de
Julgamento: 24/2/2021.) (Grifos nossos.)

EVENTUAL
CONDENAÇÃO
À
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE SEJA SUBSTITUÍDA POR PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITO, NA FORMA DO ART. 44 E §§ DO CÓDIGO PENAL COMUM,
APLICÁVEL NA ESPÉCIE POR ANALOGIA.
É incabível o acolhimento da tese pretendida pela DPU de, no caso de
manutenção da condenação, que a pena privativa de liberdade seja substituída por
restritivas de direito, por total ausência de previsão na Legislação Penal Militar de
aplicação de penas alternativas contidas no Código Penal comum no âmbito desta
Justiça especializada.
O assunto encontra-se pacificado nesta Corte, consoante se verifica no
julgado a seguir, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS ATIVOS DE MACONHA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFIC NCIA E LEI
Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE NO MBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ATENUAR PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITO. 1. A constatação de pequena quantidade de droga em poder do acusado
não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição com base
na tese da insignificância. 2. Não se aplica no âmbito da justiça castrense as regras
contidas na Lei nº 11.343/2006, pela natural inadequação do referido preceito legal
às circunstâncias que permeiam a vida na caserna. 3. Não se vislumbra
possibilidade de redução da pena em patamar aquém do mínimo legal com base nas
atenuantes apontadas e reconhecidas na Sentença recorrida (previstas no art. 72, I e
III, alínea 'd', do CPM), tendo em vista as regras insculpidas nos arts. 58 e 73 do
CPM. 4. As penas restritivas de direito previstas no art. 43 do Código Penal
Brasileiro não se aplicam ao direito processual penal castrense. Apelo defensivo
desprovido. Decisão unânime.". (Apelação nº 7000595- 57.2018.7.00.0000. Relator
Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo. Data de Julgamento: em
11/12/2018.) (Grifo nossos.)
SEJAM PREQUESTIONADOS EXPRESSAMENTE O ART. 1º,
III, E O ART. 5º, CAPUT E INCISOS XLVI, “D”, XLVII, “E”, LIV E LV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Por fim, quanto ao prequestionamento solicitado pela defesa, “art. 1º,
III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV da Constituição
Federal”, não se verificou qualquer violação aos mandamentos Constitucionais
7000421-72.2023.7.00.0000
40001358957 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

citados, estando o presente processo imaculado e pautado pelos princípios da Ampla
Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal.
Por todo o contexto fático demonstrado nos autos; por ser o fato típico,
antijurídico e culpável; e não existir qualquer causa de extinção de pena ou de crime,
a condenação deve ser mantida em todos os seus aspectos.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
apelo da Defesa, para manter, integralmente, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 3ª CJM.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358957v4 e
do código CRC e51ecf78.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 5/3/2024, às 14:12:27
1. ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar. Juruá:2013, p.44.
7000421-72.2023.7.00.0000
40001358957 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000421-72.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: LUIZ ELIBERTO BORGES DE CABRAL
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
conhecer e negar provimento ao Apelo da Defesa e manter, integralmente, a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
Cuida-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que condenou o ex-Soldado do Exército LUIZ
ELIBERTO BORGES DE CABRAL à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 240, caput, do Código Penal Militar, a ser cumprida em regime
prisional inicialmente aberto, o direito de recorrer em liberdade e com o benefício
da suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante as condições do art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea “a”, o
comparecimento trimestral na sede do Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe
venha a ser designado.
A Defensoria Pública da União busca a reforma da Sentença, para
absolver o Apelante com fulcro no artigo 439, alíneas “b” ou “e”, do CPPM. Para
tanto, alega o Princípio da Insignificância, o ressarcimento parcial do dano e a
ausência de prejuízo. Afirma que não houve a inversão da posse e trouxe a tese de
crime impossível, pois a quantia em dinheiro não saiu do interior da Organização
Militar. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime tentado, a aplicação
da causa especial de redução de pena prevista no § 2º, do art. 240 do CPM, em seu
grau máximo, aplicável analogicamente. Eventualmente, que a condenação à pena
privativa de liberdade seja substituída por penas restritivas de direito, na forma do
art. 44 e §§ do Código Penal comum, aplicável na espécie por analogia. Por fim,
prequestiona o art. 1º, inciso III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”,
LIV e LV, todos da Constituição da República.
O Ministério Público Militar, por sua vez, rechaçando os argumentos
defensivos, pugna pela manutenção da Sentença hostilizada, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
7000421-72.2023.7.00.0000
40001358772 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nos termos da Denúncia, em síntese, em 1º de outubro de 2021, no
interior do alojamento do 2º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado do 7° Regimento
de Cavalaria Mecanizado, em Santana do Livramento/RS, o Soldado LUIZ
ELIBERTO BORGES DE CABRAL subtraiu para si a quantia de R$ 1.000,00 (mil
reais) pertencente ao Soldado CRISTIAN RENAN COSTA RODRIGUES que
estava dentro da carteira da vítima, no interior do armário, que estava destrancado.
O Ofendido, ao verificar a falta do dinheiro em sua carteira, comunicou
o fato ao Sargento de Dia LEONARDO INÁCIO CHAVES LOPES, que realizou
uma revista de armários no alojamento do 2º Esquadrão, mas nada foi encontrado.
Durante essa revista, ao ser questionado pelo Sargento, o Acusado retirou de sua
cueca a quantia de R$ 100,00 (cem reais) e falou que era o único dinheiro que
possuía e que guardou na sua parte íntima por medo que o acusassem de furto. Na
oportunidade, o Acusado falou para que a vítima fosse procurar o dinheiro próximo
ao rancho, porque poderia ter perdido naquele local.
Ato contínuo, o Sargento JORGE DANIEL ALENCAR SILVEIRA
adentrou no alojamento informando que havia encontrado a quantia de R$ 500,00
(quinhentos reais) próximo ao rancho dos Cabos e Soldados. Novamente, ao ser
interpelado pelo Sargento de Dia LEONARDO INÁCIO CHAVES LOPES, o
Acusado admitiu que havia subtraído, durante seu quarto de hora de plantão no
alojamento, a quantia em dinheiro da carteira do Ofendido, que se encontrava no
interior do armário, que estava aberto. Informou, ainda, que havia deixado uma parte
da quantia subtraída próxima ao rancho dos Cabos e Soldados e outra parte debaixo
do bebedouro, dentro do banheiro do Alojamento dos Cabos e Soldados do 2º
Esquadrão, e que os R$ 100,00 (cem reais) que estavam na sua cueca também
faziam parte do montante furtado.
O Sargento de Dia LEONARDO INÁCIO CHAVES LOPES, ao
dirigir-se ao bebedouro, encontrou a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), sendo,
então, devolvido ao Ofendido o total de R$ 900,00 (novecentos reais), restando o
valor R$ 100,00 (cem reais) como prejuízo, pois não foi encontrado.
Prevê o art. 240 do CPM, que trata do Furto simples:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Trata-se, portanto, de crime impropriamente militar, que se encontra
inserido no CPM no Título V, que trata dos crimes contra o patrimônio. Atenta
contra a hierarquia e a disciplina militar, na medida em que o agente, valendo-se da
confiança mútua existente dentro da caserna, subtrai para si dinheiro de um colega
de farda no interior de uma Unidade Militar.
7000421-72.2023.7.00.0000
40001358772 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seu interrogatório judicial, o Apelante usou seu direito
constitucional de permanecer em silêncio. No entanto, durante o Auto de Prisão em
Flagrante, confessou a subtração da quantia. Justificou sua conduta no fato de
que precisava quitar algumas dívidas. Em resumo, disse que colocou R$ 100,00
(cem reais) em sua cueca, jogou parte do dinheiro próximo ao rancho dos Cabos e
Soldados e colocou uma quantia debaixo do bebedouro, dentro do banheiro do
alojamento.
A autoria está demonstrada não somente pela confissão do Réu durante
o Auto de Prisão em Flagrante, mas, também, pelos depoimentos das Testemunhas e
do próprio Ofendido, prestados em Juízo.
O
Ofendido,
Soldado
CRISTIAN
RENAN
COSTA
RODRIGUES, disse que, quando saiu do seu quarto de hora, sacou R$ 2.000,00
(dois mil reais). Esclareceu que guardou a sua carteira no armário e fechou-o,
esquecendo de trancá-lo com cadeado. Aduziu que por volta das 17h30min, o
Acusado acordou-o dizendo que haviam achado R$ 100,00 (cem) reais na cantina.
Informou que quando foi verificar o armário, a carteira não estava no mesmo lugar
onde havia deixado e estava aberta e, ao contar o dinheiro, verificou que só havia R$
1.000,00 (mil reais). Informou que revistaram o alojamento, mas nada acharam,
sendo, então, determinado que todos se despissem. Aduziu que revistaram primeiro o
Acusado e acharam R$ 100,00 (cem reais) na cueca dele e que depois de insistirem
nas perguntas, ele acabou confessando que tinha pego o dinheiro e disse onde estava
o restante subtraído. Informou, na oportunidade, que o Acusado disse que estava
com contas para pagar e não tinha dinheiro. Finalizou dizendo que recuperou R$
900,00 (novecentos reais), ficando com prejuízo de R$ 100,00 (cem reais).
As testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar, Sargento
LEONARDO INÁCIO CHAVES, Sargento JORGE DANIEL ALENCAR
SILVEIRA e Cabo PEDRO VICTOR DILL MILLIAVACA confirmaram os exatos
termos descritos na Denúncia. Pontuaram que foi encontrado em poder do Réu a
quantia de R$ 100,00 (cem reais), que estava na sua cueca, e que o Sargento
DANIEL SILVEIRA entrou no alojamento dizendo ter encontrado R$ 500,00
(quinhentos reais), próximo ao rancho, bem como que os R$ 300,00 (trezentos reais)
foram localizados debaixo do bebedouro do alojamento, conforme indicado pelo
próprio Acusado.
As Testemunhas também acrescentaram que o Réu assumiu a autoria
da subtração e que não foi localizado R$ 100,00 (cem reais) do total do dinheiro
subtraído.
Nada há nos autos que desabone os depoimentos das testemunhas, os
quais foram prestados diante das partes e seguindo as formalidades legais.
7000421-72.2023.7.00.0000
40001358772 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A materialidade do delito está consubstanciada nos depoimentos
colacionados anteriormente, não havendo nada em contrário ao que foi apurado nos
autos.
A conduta foi extremamente grave, pois envolveu dois colegas de farda
e o fato ocorreu no interior do 2º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado do 7°
Regimento de Cavalaria Mecanizado, em Santana do Livramento/RS.
Nessa esteira, conclui-se que restou plenamente comprovado o crime
de furto consumado, tendo a conduta do Réu amoldado-se de forma inconteste ao
tipo descrito no art. 240, caput, do CPM.
Restando induvidosas a autoria e a materialidade delitivas, pugna a
Defesa, em suas Razões de Apelação, pela aplicação do Princípio da Insignificância,
considerando o ressarcimento parcial do dano e a ausência de prejuízo.
De acordo com a prova testemunhal, conforme anteriormente relatado,
restou apurado que R$ 1.000,00 (mil reais) foram subtraídos e chegaram a sair da
esfera de vigilância do seu proprietário. Nesse passo, não cabe a aplicação do
Princípio da Insignificância ao caso em comento, pois esse valor não pode ser
considerado ínfimo, levando-se em consideração os padrões remuneratórios de um
Soldado do Exército.
Com efeito, não há que se falar em inexpressiva ofensividade ao bem
jurídico tutelado e, tampouco, em irrelevância penal. No caso em análise, além do
valor subtraído e que não foi ressarcido, mas, sim recuperado, mais relevante foi o
prejuízo causado aos valores fundamentais das Forças Armadas.
Esta Justiça Militar da União já se manifestou em casos análogos,
conforme se observa do seguinte julgado que trago à colação:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MPM. FURTO (ART. 240, § 2°, do CPM).
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA INTERVENÇÃO MÍNIMA, DA
FRAGMENTARIEDADE
E
DA
OFENSIVIDADE.
INAPLICABILIDADE.
REDUÇÃO
DA
PENA.
IMPROCEDÊNCIA.
AFASTAMENTO
DA
QUALIFICADORA DE ABUSO DE CONFIANÇA. FUNDAMENTAÇÃO DA
SENTENÇA.
CORREÇÃO.
APLICAÇÃO
DAS
CAUSA
ESPECIAIS
DE
DIMINUIÇÃO. REDUÇÃO DE PENA CONCOMITANTEMENTE COM A
MUDANÇA DA ESPÉCIE DE PENA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. 1. Não se aplicam os Princípios da Insignificância,
da Intervenção Mínima, da Fragmentariedade e da Ofensividade. Os prejuízos
causados foram relevantes, considerando a condição econômica do Ofendido, não
pode ser classificada como insignificante a conduta. 2. Além do valor da coisa
furtada, no âmbito da Justiça Militar, outros aspectos, com a hierarquia, a
disciplina e a quebra de confianças são consideradas. Precedentes do STM. 3. Cabe
ao Conselho de Justiça estabelecer critérios para sopesar o grau da redução da
pena, ou mesmo decidir pela desclassificação da conduta para infração disciplinar,
7000421-72.2023.7.00.0000
40001358772 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de acordo com seu livre convencimento. Foi racional e proporcional o critério
utilizado pelo CPJ, estando devidamente fundamentada a Decisão. 4. A aplicação
da qualificadora de abuso de confiança exige uma situação especial para
caracterizá-la. Não seria razoável aplicá-la a qualquer furto praticado dentro de
uma OM. 5. Há distinção entre o crime praticado com abuso de confiança, que
exige uma situação particular e concreta, e os sentimentos de lealdade e confiança
cultuados no convívio militar, que são gerais e se estendem a qualquer situação
dentro da caserna. 6. Apesar da conjunção alternativa "ou" contida no § 1º do art.
240, do CPM, considerando que o mesmo dispositivo faculta aos magistrados
substituir a pena de reclusão pela de detenção quando as condições legais estão
presentes, é razoável a aplicação da redução e a posterior transformação da espécie
da pena, quando a redução resultar em patamar inferior a 1 (ano). Precedente do
STM. 7. Entre a data do recebimento da Denúncia e a Sentença condenatória
decorreu lapso temporal superior a 1 (um) ano, devendo ser reconhecida, de oficio,
a prescrição da pretensão punitiva. 8. Apelos desprovidos. Declarada, de oficio, a
extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, Decisão
unânime. (STM. APELAÇÃO n° 7000057-08.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen
Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 18/06/2020, Data de
Publicação: 06/08/2020). (Grifo nosso.).
A toda evidência, a subtração de uma quantia expressiva de dinheiro,
mormente pela condição econômica do Ofendido, não pode ser classificada como
insignificante de modo a afastar a intervenção do Estado-Juiz.
Nesse diapasão, ressalte-se que o furto praticado por militar dentro da
caserna não atinge apenas o patrimônio da vítima, mas, também, bens juridicamente
caros à vida castrense, como as relações de companheirismo e de confiança que
devem existir entre colegas de farda. Em última análise, atinge frontalmente os
pilares das Forças Armadas: a disciplina e a hierarquia.
Por esse contexto delineado, afasta-se a alegação de ausência de
prejuízo. Primeiro pelo fato de que, além da conduta de se apoderar de quantia em
espécie que não lhe pertencia, o que viola preceitos que regem as relações na
caserna, o Ofendido sofreu um prejuízo momentâneo de R$ 1.000,00 (mil reais),
além do prejuízo definitivo de R$ 100,00 (cem reais).
Em qualquer ambiente de trabalho, condutas desse tipo são
inaceitáveis, quanto mais no âmbito de uma Organização Militar. Esta quebra de
confiança produz uma inquietação entre os militares, gerando dúvidas quanto à
segurança de seus pertences, fato reprovável, na medida em que, em situações
extremas, um soldado confia sua própria vida ao colega de farda.
No caso em apreço, era exigida do Apelante conduta diversa, seja pelo
decoro militar, seja pela quebra da relação de companheirismo e confiança, essencial
ao grupo, enquanto na convivência na caserna.
Assim já decidiu esta Corte, in litteris:
7000421-72.2023.7.00.0000
40001358772 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. IN DUBIO
PRO REO. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. SILÊNCIO DO
ACUSADO
EM
JUÍZO.
PROVAS
HARMÔNICAS.
ANIMUS
FURANDI.
COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Incide no delito de furto militar que subtrai
valor em dinheiro de outro militar no interior de alojamento. A confissão
extrajudicial tem validade como prova desde que harmônica com o acervo
probatório constante dos autos. Precedentes do STF e desta Corte. Crime entre
militares viola os preceitos da disciplina militar e do espírito de camaradagem que
deve imperar entre colegas de farda. Autoria e materialidade demonstradas.
Ausência de causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade. Recurso
desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000059-
41.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 5/8/2021, Data de Publicação: 20/8/2021) (Grifo
nosso.)
No mesmo sentido são os seguintes os julgados quanto aos deveres e
valores éticos e de lealdade que devem nortear a vida no meio militar: Apelação
Apelação nº 7000083-78.2014.7.01.0301, Relator: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, Data da Decisão: 12/10/2015. Data da Publicação: 17/2/2016 e
APELAÇÃO nº 7000101-90.2021.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 10/6/2021, Data
de Publicação: 1º/7/2021.
Não é esse o comportamento que se espera de um militar. Por tudo o
que foi trazido aos autos, tem-se a convicção de que o Apelante, dolosamente,
subtraiu o dinheiro de seu colega que estava no interior do Alojamento e dentro do
armário. A prova testemunhal está apta a criar um juízo de convencimento a fim de
lastrear a manutenção do decreto condenatório em desfavor do Apelante, como bem
fez o Conselho Permanente de Justiça para o Exército.
Certo é que a conduta descrita amoldou-se ao tipo previsto no art. 240
do CPM, o qual se consumou no instante em que a quantia furtada foi retirada da
esfera de vigilância de seu legítimo proprietário, não fazendo jus a qualquer causa de
diminuição de pena, prevista no § 2º do art. 240 do CPM - que trata do furto
atenuado, pois a localização do dinheiro ocorreu depois de realizada uma revista,
quando, então, o Réu confessou a subtração e a res furtiva foi localizada pelas
autoridades militares.
Portanto, entendo que deve ser mantida a condenação do Réu, diante
das razões já explicitadas e da perigosa repercussão que traria para o interior da
caserna uma possível absolvição.
Assim sendo, estando provadas a autoria e a materialidade delitivas,
não merece reparo a Sentença hostilizada, sendo o conjunto probatório
suficientemente harmônico e apto a lastrear a manutenção do Decreto condenatório.
7000421-72.2023.7.00.0000
40001358772 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que toca à alegação de que o crime praticado pelo referido Réu
seria impossível, pois a quantia em dinheiro não saiu do interior da Organização
Militar, importante destacar que, diversamente do que sustenta a Defesa, os
elementos dos autos permitem concluir que, se não fosse o Ofendido ter notado a
ausência do dinheiro em sua carteira e a posterior revista nos Soldados, certamente o
Réu teria logrado êxito em apoderar-se definitivamente da quantia subtraída. Vale
dizer que o delito de furto já havia se consumado antes da revista no Alojamento e
nos Soldados.
Com efeito, vigora em nosso ordenamento jurídico a Teoria da inversão
da posse (amotio ou aprehensio), por meio da qual considera-se que o crime de furto
consuma-se quando o bem jurídico é retirado da esfera de posse e disponibilidade da
vítima, ainda que por curto espaço de tempo, ingressando na livre disponibilidade do
agente, sendo prescindível o fato de que não tenha sido alcançada a posse tranquila.
Esse é o entendimento da atual jurisprudência, consoante se observa
dos seguintes julgados da Corte Suprema:
Ementa:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
FURTO.
CONSUMAÇÃO
INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO
IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME
PRATICADO NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. ELEVADO GRAU DE
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. I - A decisão ora
questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no
sentido de que a consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a
inversão da posse da res, independentemente, portanto, de ser pacífica e
desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes. II - O elevado grau de
reprovabilidade de conduta criminosa praticada por militar no interior de
organização militar impede a aplicação do princípio da insignificância. III - O
trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só
deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de
causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos
de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. IV -
Habeas Corpus denegado. (STF - Habeas Corpus nº 135.674/PE. Rel. Min.
RICARDO LEWANDOSWSKI. Julgado em 27/9/2016. Publicação no DJe em
13/10/2016) (Grifo nosso.)
EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO CONSUMADO.
RECONHECIMENTO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE. SÚMULA 07/STJ. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. ORDEM
DENEGADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça ateve-se à questão de direito para,
sem alterar ou reexaminar os fatos, assentar a correta interpretação do art. 14, II,
do Código Penal em relação ao crime de roubo. 2. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que, para a consumação do crime de furto ou de
roubo, não se faz necessário que o agente logre a posse mansa e pacífica do objeto
do crime, bastando a saída, ainda que breve, do bem da chamada esfera de
vigilância da vítima (v.g.: HC nº 89.958/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª
7000421-72.2023.7.00.0000
40001358772 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Turma, un., j. 03.4.2007, DJ 27.4.2007). 3. Habeas corpus denegado." (STF -
Habeas Corpus nº 113.563/SP. Rel. Min. ROSA WEBER. Julgado em 5/2/2013.
Publicação no DJe em 19/3/2013) (Grifo nosso.)
No mesmo sentido, observe-se o seguinte julgado deste Tribunal
militar:
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
FURTO.
ART.
240
DO
CPM.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À VÍTIMA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA AMOTIO.
NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA.
ARTIGO 249, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM. NÃO ACOLHIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. AGENTE
EXCLUÍDO DAS FORÇAS ARMADAS. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO NA
SEARA ADMINISTRATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO § 2º DO
ARTIGO 240 DO CPM. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO APARELHO
CELULAR. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
UNANIMIDADE. A devolução da res furtiva ao Ofendido, operada 2 (dois) dias
após a subtração do aparelho celular, embora caracterize ausência de prejuízo
material, não afasta a tipicidade da conduta, haja vista que, consoante o reiterado
entendimento doutrinário e jurisprudencial, em delitos dessa natureza deve ser
adotada a teoria da amotio ou apprehensio, segundo a qual o crime consuma-se
quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de
tempo, independentemente de deslocamento ou de posse mansa e pacífica. A
jurisprudência do Superior Tribunal Militar tem repelido a aplicação do Princípio
da Insignificância, que deve ser analisada sob a ótica da preservação dos
Princípios da hierarquia e da disciplina. A conduta perpetrada nos autos representa
grave violação desses Princípios, tornando-a absolutamente reprovável. O crime
descrito no parágrafo único do artigo 249 do CPM pressupõe que se trata de objeto
perdido e não esquecido, aí entendido como aquele que deixou a custódia de seu
proprietário ou possuidor, que ignora onde se encontra. A aplicação do artigo 240,
§ 1º, do CPM, exige que o agente seja primário e que seja pequeno o valor da coisa
furtada. Além disso, consoante a jurisprudência desta Corte Castrense, tendo sido o
Acusado excluído das fileiras das Forças Armadas, torna-se inviável a conversão da
sanção penal em infração disciplinar. Para a incidência do § 2º do artigo 240 do
CPM exige-se a primariedade do agente e que a res furtiva tenha sido restituída
pelo agente antes do início da ação penal. Apelo defensivo a que se nega
provimento. Unanimidade. (Apelação nº 94-52.2015.7.02.0202/SP. Relator: Ministro
Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Julgado em 1º/8/2017. Publicação no
DJe em 17/8/2017) (Grifos nossos.)
Observa-se, assim, que, no momento em que o dinheiro foi localizado,
já havia sido retirado da esfera de posse e disponibilidade do seu legítimo dono,
ingressando, ainda que por curto espaço de tempo, na livre disponibilidade do
agente, independentemente de sua posse não ter chegado a ser mansa e pacífica.
Em outras palavras, a consumação do crime de furto ocorreu antes de o
Réu ser identificado como autor do crime. Esse contexto delineado, por conseguinte,
afasta a tese do crime tentado.
7000421-72.2023.7.00.0000
40001358772 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao pedido da Defensoria Pública da União em relação à
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, na forma
do art. 44 e §§ do Código Penal comum, aplicável na espécie por analogia, melhor
sorte não socorre a Defesa.
As penas restritivas de direitos não são aplicáveis no processo penal
militar. Tal instituto representa sanção penal imposta em substituição à pena
privativa de liberdade consistente na supressão ou diminuição de um ou mais
direitos do condenado. Trata-se de espécie de pena alternativa. Segundo o art. 43 do
Código Penal comum, são penas restritivas de direitos: a prestação pecuniária, a
perda de bens e valores, a prestação de serviço à comunidade ou a entidades
públicas, a interdição temporária de direitos e a limitação de fim de semana.
Apesar de reconhecer o caráter sócio/educativo presente nessas penas
alternativas, muitas vezes até mais eficiente que a aplicação da pena de restrição da
liberdade ou mesmo a concessão do sursis, este Tribunal tem reiteradamente
manifestado pela não aceitação desses institutos.
Assim, não estando previstas essas condicionantes no ordenamento
jurídico destinado a esta Justiça Especializada, incabível é sua aplicação.
Essa é a jurisprudência desta Justiça Militar da União quanto à
inaplicabilidade desse instituto:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-
FURTO. ART. 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR.
DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. SUBTRAÇÃO DE
ARMAMENTO
NO
INTERIOR
DA
UNIDADE
MILITAR.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. ART. 30,
INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA
PENA. FURTO ATENUADO. ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. No recurso de apelação, impera o
princípio tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual o efeito devolutivo
abrange, tão somente, a matéria impugnada, excetuando-se as questões de ordem
pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo e independentemente de
provocação das partes. Prevalece o entendimento de que a questão afeta à
amplitude do efeito devolutivo da apelação está imbricada com o próprio mérito
recursal, portanto não deve ser conhecido como preliminar, conforme disposto no
art. 81, § 3º, do Regimento Interno. Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
Restou demonstrado, à luz do conjunto probatório, ter o acusado subtraído uma
pistola do interior da Reserva de Armamento da Companhia de Comando e Apoio
do 9º Batalhão de Infantaria Motorizado, valendo-se da facilidade de acesso ao
local que lhe proporcionava o exercício da função de auxiliar de armeiro. A
confissão, feita ainda em sede de inquérito policial militar, constitui prova hábil da
7000421-72.2023.7.00.0000
40001358772 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

autoria, considerando sua compatibilidade e sua consonância com as demais provas
judiciais. Para o reconhecimento do princípio da insignificância, é indispensável
que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico
tutelado, reduzidíssimo grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e
nenhuma periculosidade social. Não por outra razão, ante a evidente lesão à
moralidade administrativa, além dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares, a jurisprudência caminha no sentido de ser inaplicável, ao crime de
peculato-furto, o princípio da insignificância, independentemente de o agente não
ter se apossado definitivamente da res furtiva. Com base na teoria da amotio ou da
apprehensio, para a consumação do delito patrimonial, não se exige a posse mansa
e pacífica do bem subtraído. Assim, a colocação do objeto em local reservado,
mesmo dentro da OM, para retirada em momento oportuno, não afasta a
consumação do delito. As causas do furto atenuado, previstas nos §§ 1º e 2º do art.
240 do Código Penal Militar, não se aplicam aos crimes de peculato. Incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no âmbito da
Justiça Militar da União, conforme entendimento pacífico da Corte. Apelo
defensivo desprovido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000840-63.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 20/10/2022, Data de
Publicação: 16/11/2022) (Grifos nossos.)
Por fim, em relação ao prequestionamento do art. 1º, inciso III, e art.
5º, caput, e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV, tudo da Constituição da
República, cumpre observar que a Defesa sequer apontou em quais situações eles
teriam sido ofendidos, motivo pelo qual não cabe qualquer reconhecimento de
afronta à CF/88, mesmo porque foi assegurada a Ampla Defesa e o Contraditório em
todas as fases da Ação Penal Militar.
Vale dizer que a Defesa pôde exercer o seu múnus em toda a sua
plenitude, sendo certo que o Apelante teve todos seus direitos constitucionais
resguardados.
Portanto, entendo que deve ser mantida a condenação do Réu, diante
das razões já explicitadas e da perigosa repercussão que traria para o interior da
caserna uma possível absolvição.
Assim sendo, estando provadas a autoria e a materialidade delitivas,
não merece reparo a Sentença hostilizada, sendo o conjunto probatório
suficientemente harmônico e apto a lastrear a manutenção do Decreto condenatório.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter a
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358772v8 e
7000421-72.2023.7.00.0000
40001358772 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do código CRC 71528f58.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 28/2/2024, às 17:36:51
7000421-72.2023.7.00.0000
40001358772 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR